Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-19.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE O ALIENANTE, E SOLIDÁRIA, PERANTE A FAZENDA, PELO PAGAMENTO DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS APÓS A TRADIÇÃO (Lei 9.503/97, Art. 134 c/c Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora 1a recorrida, em que pretende a transferência administrativa do veículo (FIAT/PALIO/ECONOMY, ANO /MODELO: 2009/2010) bem como da obrigação pelo pagamento de IPVA e demais encargos a ele relacionados para o nome do adquirente do bem, ante a tradição ocorrida em 5.7.2012.
II. O Ente Federativo, ora recorrente, sustenta, em síntese, que a requerente, por não cumprir as exigências legais (Código de Trânsito, Art. 134) é considerada responsável solidária por todos os débitos tributários e penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
III. De fato, a requerente teria deixado de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, o que subsidiaria a responsabilidade tributária (solidária) pelo pagamento de eventuais débitos, perante a Fazenda (Código de Trânsito, Art. 134), dada a existência de lei estadual (STJ, AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018), aqui a Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o c/c Lei n. 9.503/97, art. 134 (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR. Acórdão 1165307, DJe 11.4.2019; 2a TR, Acórdão 1011914; 3a TR, Acórdão 1085722).
IV. No entanto, isso não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrida) em impor ao adquirente do veículo, agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, Artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, Artigo 123, §1o).
V. Desse modo, é de se manter a determinação para que o DETRAN-DF promova a pertinente alteração cadastral em sua base de dados, dada a necessidade de comunicação de falta de vínculo entre a requerente e o FIAT/PALIO/ECONOMY, sem embargo da obrigação solidária tributária. Precedentes da 3a Turma Recursal TJDFT: Acórdão n.1177823, DJE: 18/06/2019; Acórdão n.1170740, DJE: 21/05/2019.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido para, tão somente, reconhecer a solidariedade de eventual débito tributário perante a Fazenda Pública. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios.